Tribunal: STF
Processo: AR 3194
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADA FALTA DE CITAÇÃO
DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório 
1. Ação rescisória ajuizada por Valdir Bispo dos Santos, em 12.11.2025, contra KRP Valente Zeladoria Patrimonial, tendo como objeto decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação
n. 62.993, transitada em julgado em 14.11.2023.
O caso 
2. O autor relata que “ingressou com uma ação trabalhista no ano de 2020, tendo sido esta julgada procedente pela Justiça do Trabalho do Estado de São Paulo, e confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 3, e-doc. 1).

Informa que “a requerida, que era empresa reclamada no processo originário, KRP VALENTE ZELADORIA PATRIMONIAL, não satisfeita com a decisão do TST em manter a decisão do juízo de piso, se fez valer da Reclamação Constitucional de número 62.993/2023 direcionada a este Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que, “quando aguardava a apreciação de recurso endereçado ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho, o requerente foi surpreendido por sentença monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, que acolheu reclamação constitucional ajuizada pela Reclamante, KRP VALENTE ZELADORIA PATRIMONIAL” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que, “ao buscar informações sobre a tramitação da Reclamação Constitucional mencionada, o requerente se deparou com duas desagradáveis surpresas: tomou ciência que a Reclamação Constitucional tramitou sem que ele fosse ouvido, posto que não foi citado para apresentar defesa na reclamação e, principalmente e ainda mais grave, sem que seus advogados (devidamente constituídos nos autos da reclamação trabalhista de origem) sequer fossem cadastrados como seus procuradores” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ressalta que “a Reclamação Constitucional, cuja decisão de mérito se pretende rescindir, foi distribuída no dia 16/10/2023, e no dia 18/10/2023 sem citação do Reclamado para apresentar defesa, e sem intimação dos advogados regularmente constituídos na Reclamação Trabalhista originária, foi julgada PROCEDENTE. Também não houve citação do requerente ou intimação dos advogados dos autos do qual se originou a Reclamação Constitucional para apresentar a medida Recursal cabível de tal decisão monocrática” (fl. 3,
e-doc. 1).

Sustenta que “a prolação de decisão sem permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, evidentemente, afeta diretamente as prerrogativas legais do beneficiário e o instituto do devido processo legal, o que macula a mesma de NULIDADE. Viola-se ainda o previsto no artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como o princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, o qual determina que o juiz não pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido: 
“1. O recebimento e processamento da presente Ação Rescisória, com a consequente citação da parte Ré, na forma do art. 970 do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal;
2. O deferimento da tutela de evidência, posto que presentes os requisitos legais (arts. 300 e 311 do CPC), para suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final desta demanda;
3. O julgamento de procedência da presente Ação Rescisória, para: o a) Rescindir a r. decisão transitada em julgado proferida nos autos nº 62.993, por incorrer nas hipóteses previstas no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil; o b) Rejulgando a causa originária, proferir novo julgamento de mérito, após a apresentação de defesa do requerente sobre os termos da Reclamação Constitucional, reformando-se a decisão rescindenda, para julgar IMPROCEDENTE a Reclamação Constitucional, devolvendo as partes aos status quo ante;
4. A condenação da parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC;
5. A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal da parte Ré, sob pena de confissão; 
6. A intimação do Ministério Público, nos termos do art. 967, inciso III, do CPC;
7. A concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA ao requerente, por ser reconhecidamente pobre, na acepção jurídica do termo, consoante Declaração de Hipossuficiência que segue em anexo (tendo em vista o requerimento, deixa o requerente de efetuar o depósito de 5% do valor da causa, nos termos do artigo 968, II, §1º).
8. Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado JANDERSON ALVES DOS SANTOS – OAB/SP nº 237.097, sob pena de nulidade” (fl. 11, e-doc. 1). 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.

4. O julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:
“Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011). 

“Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).
 
Essa conduta foi adotada quando apreciadas as seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR
n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; 
AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.

5. A decisão rescindenda foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 725-RG.
Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.
O TST negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a inadmissão do Recurso de Revista, de maneira que manteve incólume as conclusões do TRT-2, acerca do reconhecimento do vínculo de emprego entre a Reclamante e o beneficiário. Extrai-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (eDoc. 20):
(...)
No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral – RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.
No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 
(...)
A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:
(...)
Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.
Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022) (...)
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1000057-13.2020.5.02.0715 no que se refere ao reconhecimento de vínculo empregatício com a Reclamante (K.R.P. Valente Zeladoria Patrimonial – ME)” (e-doc. 6).

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, para que a ação rescisória fundada no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil seja acolhida, é necessário que a matéria tenha sido analisada na decisão rescindenda, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, por exemplo:

“Agravo regimental em ação rescisória. Pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegada violação da norma jurídica. Questão não versada no julgado rescindendo. Ação voltada contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada no processo originário. Não configuração de decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para esse fim. Agravo regimental não provido. 1. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. O suposto erro na data do trânsito em julgado da decisão e a alegada violação da norma jurídica não integraram a fundamentação do decisum rescindendo, razão pela qual sua discussão fica inviabilizada em sede de rescisória. 2. A ação volta-se, em verdade, contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz, e não contra a decisão propriamente dita. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada pelo Relator do processo originário, tampouco configura decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para impugnar a certificação do trânsito tido por equivocado. 3. Agravo regimental não provido” (AR n. 2.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018)
  
“Agravo interno na ação rescisória. 2. Administrativo.
3. Procedimento Administrativo Disciplinar. Demissão. 4. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC): arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88; art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99. Recurso hierárquico impróprio. 5. Matérias não analisadas pela decisão rescindenda. Não cabimento de ação rescisória a partir desse fundamento. 6. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. Prova nova. Existência já conhecida do agravante. 8. Elementos trazidos que não são capazes, por si sós, de desconstituírem o julgado. Existência de outras provas que embasaram a condenação. 9. Rediscussão de questões já decididas. 10. Inadequação da ação rescisória para obter o reexame fático-probatório do PAD.
11. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 12. Agravo interno não provido. 13. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 14. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa” (AR n. 2.883-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.2.2022).

Da  leitura da peça inicial, extrai-se que a irresignação do autor volta-se contra a alegada ausência de citação do beneficiário na Reclamação n. 62.993, questão não analisada pela decisão rescindenda. 

6. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firma-se no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AR n. 3.084-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 4.6.2025).

Na espécie vertente, a ausência de citação do beneficiário não
lhe representou prejuízo, considerado que a decisão rescindenda harmoniza-se com a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal, no sentido de ser “possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).

Anota-se também não haver ofensa ao inc. VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, pois inexiste, na espécie, erro de fato verificável pelo exame dos autos.

7. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora